Tribunal: TJBA
Processo: 0003176-41.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003176-41.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE SILVA MACEDO e outros Advogado(s): APELADO: JOSE SILVA MACEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. CASO EM EXAME 1. O embargante opôs Embargos de Declaração contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à Apelação interposta em Ação Ordinária ajuizada com o objetivo de obtenção de benefício acidentário. 2. Alega-se omissão quanto à análise de provas médicas unilaterais, ausência de manifestação sobre a aplicação do princípio do in dubio pro misero e contradição no laudo pericial. 3. Requer-se a integração do julgado com efeitos modificativos e prequestionadores. 4. A parte embargada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à valoração de provas médicas unilaterais; (ii) saber se houve contradição no laudo pericial não enfrentada no acórdão; (iii) saber se deveria ter sido aplicado o princípio do in dubio pro misero. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se os embargos. 7. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 8. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, especialmente ao destacar que o laudo pericial elaborado por especialista em Medicina do Trabalho atestou a inexistência de incapacidade laborativa, sendo desnecessária a reavaliação das provas unilaterais. 9. A eventual discordância do embargante com a valoração da prova técnica não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo. 10. Também não se verifica contradição no laudo pericial, cuja coerência e clareza foram reconhecidas no julgamento anterior. 11. A tese do in dubio pro misero não foi acolhida porque não se identificou dúvida razoável sobre a aptidão funcional do autor, sendo desnecessária a invocação do referido princípio. 12. Nos termos do STJ: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado [...] sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada [...]” (EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A mera discordância quanto à valoração da prova técnica, especialmente quando realizada por perito especializado e devidamente fundamentada, não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração, tampouco justifica a aplicação do princípio do in dubio pro misero.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003176-41.2011.8.05.0113, em que figuram como embargante JOSE SILVA MACEDO e como embargado INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.